Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800311-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE MOURA, MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA, MARIA VIRGINIA DE CASTRO NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO REEXAME NECESSÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO ARTIGO 1.019, I, E
ART. 1.012, § 4º, DO
CPC
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de oito a quinze de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (id. 8560048, págs. 1/5), proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento,
mediante a qual
indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pelo ora recorrente, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo nele formulado.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo no Novo CPC, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
[1]
expõe que:

“Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC). Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC). Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.”.

Pois bem, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. ”

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de 1º grau (id. 7833526 – págs. 2/3) que indeferiu o pedido de reconsideração da sentença em relação ao reexame necessário.

Pelo que se observa dos autos, em um exame desvestido de mérito,
trata, a matéria de fundo do feito originário, conforme bem resumiu o recorrente,
sobre o pedido de reconsideração da sentença que negou a prerrogativa da Fazenda Pública de remessa necessária do processo à 2ª instância.

Observando a inicial do feito originário, bem como os documentos ali anexados, observo que o direito pleiteado não resta perfeitamente claro na questão sob análise, conforme muito bem pontuou o magistrado
a quo
, quando disse que:

“... sem possibilidade de acolhimento, uma vez que se trata de modalidade recursal inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo, e primordialmente, depois de ter operado a coisa julgada.

Registro, ainda, que a remessa necessária (ou a ausência de sua necessidade, como foi o caso) se pautaria no valor da condenação ou proveito econômico obtido na causa na época da prolação da sentença, e não na fase de cumprimento, para os fins do art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil, não cabendo ao Juízo realizar tal exercício de futurologia, impendendo salientar que o Estado do Pará teve oportunidade de recorrer do julgado em prazo hábil, dispondo de embargos de declaração e apelação, mas não o fez, conforme testifica a certidão de trânsito em julgado de ID 39881888, o que reforça a necessidade de indeferimento do pleito.
”

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar a probabilidade do direito alegado, que induza à concessão do efeito excepcional.

Assim sendo, não vislumbro, diante desses fundamentos, em um juízo de cognição não exauriente, a relevância da fundamentação, hábil a repercutir na concessão do efeito excepcional
.

À vista do exposto,
nos termos dos artigos 1.019, I, do CPC,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida, até deliberação ulterior da Corte.

Intime-se a parte agravada para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, sendo-lhe facultado juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público com assento neste grau.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.”

Em suas
razões
(id. 9093767, págs. 1/14), o
Estado do Pará, após resumir os fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta, em síntese, a necessidade da remessa necessária da sentença cuja condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido superior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Fala da não identificação do valor da condenação à data da publicação da sentença.

Diz que embora o Estado não tenha de imediato identificado o valor da condenação à época em que foi proferida a sentença, a verdade é que erros de cálculo contra o Estado não podem passar em branco e a todas as oportunidades em que se possa fazê-lo.

Aduz que em reexame necessário, havendo sucumbência da Fazenda Pública (art. 496 do CPC/2015), o E. Tribunal pode reexaminar integralmente a sucumbência da Fazenda, inclusive os honorários advocatícios a que foi condenada, ainda que haja apelação parcial da Fazenda, conforme a Súmula 325 do STJ.

Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo, ante o preenchimento dos requisitos necessários para seu deferimento.

Diz ainda que de acordo com o artigo 496, § 3º, II, do CPC, a submissão de sentença proferida contra o Estado ao regime de duplo grau de jurisdição obrigatório pressupõe condenação ou proveito econômico obtido na causa igual ou superior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, o que foi demonstrado pelo ente público, devendo os cálculos serem submetidos e aferidos pelo contador do juízo, por ser medida de Justiça.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Conforme certificado nos autos, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal (id. 9466697, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo comentado/ Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante é contra os fundamentos utilizados para a negativa da antecipação da tutela recursal, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito do recurso e da demanda, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pesem as argumentações jurídicas do agravante, necessário frisar que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

O art. 93, IX, da CF/88 e art. 11,
caput
, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto tendo em vista a interpretação analógica do art. 1.019, I e art. 1.012, § 4ª, do CPC, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais não divisei configurados, dado a matéria estar bastante controvertida, fato que reclama a necessidade da instauração do contraditório.

Por outro lado, quanto as demais teses ventiladas concernentes à probabilidade do direito invocado como requisito para a concessão da antecipação da tutela recursal, ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei antes, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não importando em exame, por ora, do mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 8560048, pág. 5), consistente na intimação da parte agravada, assim como da remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 15 de maio de 2023
.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023